Tribunal: TJSP
Processo: 2018804-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cobrança de mensalidades de ensino superior. Gratuidade judiciária à pessoa jurídica. Benefício indeferido pelo Juízo. Possibilidade. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, em sintonia com os princípios constitucionais, de isonomia e do livre acesso à jurisdição (art. 5o, caput e inc. XXXV). Recurso da autora. Provimento.